Tribunal: TJSP
Processo: 0001709-76.2020.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001709-76.2020.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBSON
WILLIAN GONÇALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
por.v.u, deram provimento parcial ao agravo para cassar a decisão recorrida e
determinar que a magistrada dê início à execução da multa, citando e intimando
o Agravado para efetuar o pagamento conforme requerido pelo Agravante. Na
hipótese de ficar caracterizado o inadimplemento, deverá encaminhar a certidão
de dívida ativa já encartada aos autos à Fazenda Pública Estadual para que lá
se inicie a cobrança, salientando que a pena de multa não poderá ser extinta
pelo Juízo das Execuções enquanto não adimplida a dívida de valor.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Robson Willian Gonçalves da Cruz.
@Processo no 1001736-42.2020.8.26.0129 – Juízo da 1a Vara – Casa Branca.
Voto no 43.374 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
respeitável decisão proferida Juízo da 1a Vara da Comarca de Casa Branca, que declarou extinta a pena de multa
aplicada a Robson Willian Gonçalves da Cruz sem lhe dar oportunidade de executar a pecuniária. Pretende que a
decisão seja anulada, e que se dê continuidade ao procedimento de cobrança da multa em sede de execução, nos
termos da LEP.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

A magistrada declarou extinta a pena de multa imposta ao Agravado ao
fundamento de que é inferior ao valor mínimo estabelecido na Lei Estadual no 14.272/2010 e na Resolução PGE
21/2017 para fins de cobrança, de modo que não se justificaria a instauração do processo de execução da
pecuniária, faltando ao Ministério Público interesse de agir.

Mas evidentemente preservada a convicção da digna magistrada a decisão
comporta reparo, pois o Agravado sequer foi citado do início do procedimento de cobrança da pecuniária
(conforme requerido pelo Ministério Público). E quando do julgamento da ADI 3150/DF foi estabelecida
a legitimação prioritária do Ministério Público para cobrança da multa, não se podendo subtrair sua legitimidade
ao argumento de que razões de cunho administrativo resultarão em extinção da pena, até porque o artigo 2o,
parágrafo único, da Resolução no 21/2017, da PGE, estabelece que cabe ao Procurador do Estado responsável
pela execução aferir a presença dos requisitos que permitam desistir da execução, de modo que o Juízo das
Execuções carece de competência para tanto.

Vale lembrar que a multa continua tendo caráter penal, ainda que sua
cobrança seja regida pelas normas da dívida ativa (entendimento também deflagrado pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da ADI 3.150/DF, ao dar interpretação conforme ao artigo 51, do Código Penal).
E como a multa não foi paga __ sequer foi cobrada no processo de execução __, não se pode cogitar da sua
extinção, como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
3

“(...) 2. Nos termos do novo
entendimento desta Corte, firmado
em consonância com o STF, no
julgamento da ADI 3.150/DF,
ocorrido em 13/12/2018, "a Lei n.
9.268/96, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção
criminal que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da CF.
Como consequência, por ser uma
sanção criminal, a legitimação
prioritária para a execução da
multa
penal
é
do Ministério
Público
perante
a Vara
de
Execuções
Penais"
(CC
165.809/PR, Ministro ANTÔNIO
SALDANHA PALHEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
DJe
23/8/2019), razão pela qual, diante
de seu caráter penal, não há falar
em extinção da punibilidade da
pena de multa nos casos de não
pagamento (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
4
Realmente, dispõe o artigo 51 do
Código Penal, com a redação dada
pela Lei n. 9.268/1996, que, após
o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor,
devendo ser aplicada com relação
a ela a legislação relativa à
Fazenda
Pública
[...]. Entretanto, mesmo
sendo
considerada dívida de valor, a
pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes
da condenação, com o que não se
pode
falar
em
extinção
da
punibilidade da pena de multa pelo
não pagamento (...)”, em AgRg no
REsp 1.855.046/SP, Sexta Turma,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
06/03/2020
(grifos
da
reprodução);

“AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
5
RECURSO
ESPECIAL.
1)
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. 2)
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
CUMPRIDA.
PENA
DE MULTA INADIMPLIDA. EX
TINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRE
TAÇÃO
CONSTITUCIONAL
SOBRE O TEMA FIXADA PELO
COL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF
NO
JULGAMENTO
DA
ADI
N. 3150/DF. SUPERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA – RESP N.
1.519.777/SP.
3)
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
6
(...) 2. O col. Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n.
3.150/DF, declarou que a Lei n.
9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção
penal, que lhe é inerente por força
do
art.
5o,
XLVI,
c,
da
Constituição Federal - CF.
2.1. A Terceira Seção desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
7
já se manifestou no sentido de que,
fixada
a
interpretação
constitucional sobre o tema pelo
col. Supremo Tribunal Federal, no
exercício de controle concentrado,
impõe-se
a
superação
da
jurisprudência
desta
Corte
Superior. Precedentes (...)”, em
AgRg no REsp 1.862.056/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de 23/6/2020.

Inobstante, se citado e intimado o condenado não efetuar o pagamento,
então a multa será convertida em dívida de valor e a Fazenda Pública passa a ter competência para realizar a
cobrança. O marco para atuação da Fazenda Pública é o inadimplemento.

E assim deve ser, porque na minha ótica, e respeitando o entendimento
que prevaleceu no julgamento da ADI 3150/DF, o artigo 51, do Código Penal, revogou tacitamente os artigos
164 a 166, da Lei de Execução Penal, os quais preveem a instauração de uma fase de execução de multa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001709-76.2020.8.26.0129 -Voto no
8
paga, com indicação de bens à penhora, iniciada pelo Ministério Público. Todavia, o Ministério Público desde a
promulgação da Constituição de 1988 não tem legitimidade para representar a Fazenda Pública em juízo _
representação que hoje, em nível estadual, é feita pela Procuradoria Geral do Estado, e em nível federal pela
Advocacia Geral da União. A forma de executar a multa, prevista na LEP, não mais se coaduna com a nova
ordem constitucional, como lembrou o Ministro Edson Fachin no julgamento da mencionada ADI.

Seja como for, o Juízo das Execuções Criminais não está aparelhado para
realizar todo o procedimento coercitivo executório previsto na LEP, de modo que fatalmente acabaria por se
encaminhar a certidão da multa não paga à Procuradoria Geral do Estado para promover a cobrança.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial ao agravo para
cassar a decisão recorrida e determinar que a magistrada dê início à execução da multa, citando e intimando o
Agravado para efetuar o pagamento conforme requerido pelo Agravante. Na hipótese de ficar caracterizado o
inadimplemento, deverá encaminhar a certidão de dívida ativa já encartada aos autos à Fazenda Pública Estadual
para que lá se inicie a cobrança, salientando que a pena de multa não poderá ser extinta pelo Juízo das Execuções
enquanto não adimplida a dívida de valor.

FRANCISCO ORLANDO
Relator